Tribunal: CARF
Processo: 10166.722585/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722585/2012-25
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.606 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Embargante
TAGUAUTO TAGUATINGA AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para corrigir o vício de omissão identificado, sem que isso resulte em
efeitos modificativos na decisão..
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em relação ao acórdão de número
3302-011.880, que, por meio de votação unânime, rejeitou o provimento do recurso voluntário,
de acordo com a ementa a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722585/2012-25
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.606 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722585/2012-25

CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS.
A atualização dos créditos reconhecidos em decisão judicial transitada em
julgado deve seguir o quanto determinado por essa decisão, não cabendo ao
julgador administrativo adentrar no mérito da matéria.
No caso, a correção monetária, conforme índices previstos em lei ou
definidos pela jurisprudência pacífica dos tribunais, e juros de mora de 1% ao
mês, são cabíveis até 31/12/1995. A partir de 01/01/1996, a taxa SELIC deve ser
aplicada até a data de liquidação e execução da sentença.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS.
Será mantido o Despacho Decisório que trata de compensação de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujos créditos sejam
decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, quando emitido em
consonância com o determinado na mesma decisão judicial e com as normas
legais vigentes aplicáveis à matéria.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. COMPENSAÇÃO ACIMA DO
LIMITE DO DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
É indevida a compensação declarada em montante superior ao direito
creditório reconhecido, com a cobrança da diferença e de acréscimos legais.
A parte que apresentou os embargos alega que o acórdão em questão apresenta
uma omissão em relação à planilha preparada por ela, que demonstra o cálculo do crédito, bem
como omite os critérios empregados pela autoridade fiscal em seu demonstrativo.
Conforme indicado no despacho de admissibilidade, os embargos foram aceitos
com o propósito de corrigir a omissão apontada pela parte que interpôs os embargos.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos de Declaração foram apresentados dentro do prazo estipulado e
estão em conformidade com os demais critérios de admissibilidade. Dele tomo conhecimento.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.606 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722585/2012-25

Como mencionado anteriormente, o despacho de admissibilidade acolheu os
embargos de declaração com o objetivo de abordar a omissão apontada pela parte que interpôs os
embargos. A seguir, apresentam-se os termos em que essa omissão foi delineada:
A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão em relação à
planilha elaborada pela embargante, demonstrando o cálculo do crédito e omissão
dos critérios utilizados pela autoridade fiscal em seu demonstrativo.
(...)
A decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
“II – Cálculo dos valores do crédito para compensação
Conforme descrito alhures os créditos indicados pela contribuinte para
compensação são decorrentes de medida judicial, devidamente transitada em julgado,
que lhe garantiu a restituição de valores pagos indevidamente a título de
FINSOCIAL.
Devidamente habilitado o crédito por meio do processo administrativo no
10166.004643/2007-78, procedeu-se à apuração dos valores no presente processo,
com o apontamento de existência parcial dos valores pleiteados, após o levantamento
do pagamento indevido e devida atualização nos exatos termos descritos na decisão
judicial.
Ao contrário do quer fazer crer a recorrente, nos cálculos dos créditos
pleiteados foram observados todos os índices de atualização, de acordo com o que
fora determinado na decisão judicial, inclusive com a aplicação dos expurgos
inflacionários, o que se observa dos documentos encartados às e-fls. 353/354.
[...]
Destaco ainda trecho do acórdão recorrido que deixa claro a aplicação correta
dos índices de atualização na apuração do crédito da contribuinte, vejamos:
Depreende-se do Despacho Decisório, emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Brasília/DF - DRF/BSB/DF em 26/06/2012, que a motivação
para a homologação parcial das DCOMP ficou claramente demonstrada e se deu
pela insuficiência de créditos, e que os coeficientes utilizados para a atualização dos
valores de pagamento a maior até dezembro de 1991 foram obtidos da Norma de
Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08/1997 sendo efetuados ajustes nos
índices de março a fevereiro de 1991 conforme os valores considerados pela Justiça
Federal (fl.83 e 86) que decidiu pela inclusão dos expurgos inflacionários havidos no
período dos recolhimentos indevidos, aplicando-se como índices o IPC, no período de
janeiro de 1989 a janeiro de 1991, observados os índices de 84,32% (março/1990) ,
44,80% (Abril/1990), 7,87% (Maio/1990) e a partir de fevereiro 1991 até dezembro
de 1991 o INPC (fl. 353).
Vale ressaltar que a contribuinte não traz aos autos qualquer documento que
pudesse contrapor os cálculos efetuados pela autoridade fiscal, nem mesmo uma
simples planilha onde apontaria o alegado erro, bastando a alegar de forma genérica
a suposta falta de comprovação dos valores trazidos pela fiscalização.
Quanto ao ônus da prova, insta tecer que a prova do crédito tributário é do
contribuinte (Artigo 373 do CPC1). Não sendo produzido nos autos provas capazes de
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.606 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722585/2012-25

comprovar seu pretenso direito, o indeferindo do crédito é medida que se impõe.
Nesse sentido:
[...]”
Contudo, a embargante juntou a planilha de e-fls. 439, onde demonstra o
cálculo por ela efetuado, que conduz a valores de correção distintos dos utilizados
pela autoridade fiscal. Assim, há uma omissão, ou propriamente, uma premissa fática
equivocada, quando a decisão afirma que não houve apresentação de uma planilha
simples na qual se apontariam os erros, pois a embargante juntou uma planilha
explicitando os índices que considera corretos. Salienta-se que os valores de indébitos
originais são praticamente idênticos entre a fiscalização e a embargante, residindo a
diferença no cálculo da atualização.
Entendo. Conforme a decisão objeto dos embargos, ficou registrado que o Relator
do voto validou os cálculos realizados pela fiscalização, visto que eles estão em concordância
com a atualização estipulada na ação judicial, conforme detalhado abaixo:
“Ao contrário do quer fazer crer a recorrente, nos cálculos dos créditos
pleiteados foram observados todos os índices de atualização, de acordo com o que
fora determinado na decisão judicial, inclusive com a aplicação dos expurgos
inflacionários, o que se observa dos documentos encartados às e-fls. 353/354.”
Destaco ainda trecho do acórdão recorrido que deixa claro a aplicação correta
dos índices de atualização na apuração do crédito da contribuinte, vejamos:
Uma vez que os cálculos da fiscalização foram validados pelo Relator, é
necessário rejeitar as alegações da parte recorrente. Diante disso, o acórdão anterior partiu de
uma premissa equivocada ao afirmar que não havia apresentação de uma planilha simples que
apontasse os erros. No entanto, isso é irrelevante para a resolução da disputa, já que o Relator
concordou com a correção dos cálculos da fiscalização, em detrimento dos cálculos realizados
pelo contribuinte.
Diante desse entendimento, é necessário fazer a seguinte alteração no voto
anterior:
Onde Constou
Vale ressaltar que a contribuinte não traz aos autos qualquer documento que
pudesse contrapor os cálculos efetuados pela autoridade fiscal, nem mesmo uma
simples planilha onde apontaria o alegado erro, bastando a alegar de forma genérica a
suposta falta de comprovação dos valores trazidos pela fiscalização.
Deve Constar
Vale ressaltar que a contribuinte não traz aos autos qualquer documento que
pudesse contrapor os cálculos efetuados pela autoridade fiscal, apenas uma simples
planilha onde apontaria o alegado erro, que não se presta para contrapor os corretos
cálculos feitos pela fiscalização, diga-se, convalidado por este Relator.
Com base no exposto, decido acolher os Embargos de Declaração com o objetivo
de corrigir o vício de omissão identificado, sem que isso resulte em efeitos modificativos na
decisão.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.606 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722585/2012-25

Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 478
DF CARF MF
Original